Tribunal: TJDFT
Processo: 0716424-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. CDC. RESOLUÇÃO No 19/99 CONSU. RESTABELECIMENTO PLANO DE SAÚDE. OBRIGATORIEDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO NA DEMORA. CARACTERIZAÇÃO. ASTREINTES. EXIGIBILIDADE. MULTA. MANUTENÇÃO. DECISÃO MANTIDA
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento,concedeu tutela provisória de urgência à autora/agravada para determinar que a ré/recorrente, no prazo de 48h, restabeleça o plano de saúde da autora, nos moldes contratados, sob pena de multa diária.
2. É pacífico na jurisprudência que aos contratos de seguro de saúde aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Verbete sumular no 469, STJ.
3. O instituto da tutela de urgência, estabelecido no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. Presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, impõe-se o seu deferimento.
5. A Resolução n. 19 do Conselho de Saúde Suplementar preconiza que, nos casos de rescisão unilateral, cabe às entidades que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão, disponibilizarem plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários prejudicados, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.
6. A finalidade da multa é incentivar – ou mesmo forçar – a parte a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. Assim, considerando a capacidade econômica, o porte da empresa, bem como a demora no cumprimento da obrigação, o valor diário estipulado não se mostra desproporcional ou excessivo, sobretudo em razão do estabelecimento de um limite máximo.
7. Recurso conhecido e desprovido.